Tribunal: TJDFT
Processo: 0752016-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD na Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração da situação econômico-financeira dos executados. O agravante sustenta que a última pesquisa foi realizada há mais de quatro anos, requerendo a renovação da diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de renovação da consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens dos devedores, diante do transcurso de lapso temporal relevante desde a última pesquisa realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O INFOJUD é ferramenta que interliga o Poder Judiciário à Receita Federal, assegurando a celeridade e a efetividade da execução, sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para sua utilização.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o acesso aos sistemas de busca patrimonial não está condicionado ao esgotamento de diligências anteriores (Tema 219).
5. A jurisprudência reconhece que a reiteração de consultas a sistemas eletrônicos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo justificada quando há indícios de modificação da situação patrimonial do devedor ou quando decorrido tempo relevante desde a última pesquisa.
6. No caso concreto, a última consulta ao INFOJUD ocorreu há mais de quatro anos, configurando tempo suficiente para justificar nova diligência, visando garantir a efetividade da execução e o princípio da cooperação processual.
7. A negativa de realização da pesquisa compromete a razoável duração do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, princípios assegurados pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação de consulta ao sistema INFOJUD é possível quando transcorrido lapso temporal relevante desde a última pesquisa, independentemente da demonstração de alteração patrimonial do devedor.
2. O acesso a sistemas eletrônicos de busca patrimonial na execução não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme entendimento do STJ (Tema 219).
3. A negativa imotivada de diligências voltadas à localização de bens viola os princípios da razoável duração do processo, cooperação e eficiência processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o e 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22/06/2021; TJDFT, Acórdãos 1757433, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12/9/2023; 1744618, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15/8/2023; 1676003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 14/3/2023.